Tribunal: STF
Processo: ARE 1561727
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei distrital nº 7.530/2024. Inconstitucionalidade parcial. Vício de iniciativa. Art. 2º que cria atribuições a órgão do Poder Executivo. Jurisprudência pacífica desta corte. Art. 1º que reproduz norma federal. Ausência de inconstitucionalidade. Princípio da divisibilidade e preservação das leis. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial a recurso extraordinário apresentado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual declarara a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 7.530/2024. A lei assegura a prerrogativa de prescrição de medicamentos a enfermeiros e estabelece sanções para comerciantes ou fornecedores farmacêuticos que se recusem a cumprir tais prescrições, atribuindo ao Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON-DF) a competência para fiscalizar e aplicar as penalidades. O agravante defende a inconstitucionalidade total da Lei Distrital nº 7.530/2024.



    2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 7.530/2024 por vício de iniciativa e usurpação da competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões. A decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, objeto do agravo, deu provimento parcial ao recurso extraordinário para manter a inconstitucionalidade apenas do art. 2º da referida lei, preservando a validade e a eficácia dos demais dispositivos.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei Distrital nº 7.530/2024 padece de inconstitucionalidade total ou parcial; (ii) saber se o art. 2º da Lei Distrital nº 7.530/2024 possui vício de iniciativa ao atribuir competências ao Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON-DF); e (iii) saber se o art. 1º da Lei Distrital nº 7.530/2024, ao reproduzir norma federal, incorre em inconstitucionalidade por usurpação de competência.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade formal da lei de iniciativa parlamentar que atribua novas competências a órgãos da Administração Pública, diante da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, em respeito ao princípio da Separação dos Poderes.



    5. A atribuição ao Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON-DF) do dever de fiscalização em matéria sanitária e de saúde pública é materialmente inadequada, porquanto a legislação federal correlata atribui tal competência aos órgãos de vigilância sanitária.



    6. O art. 1º da Lei Distrital nº 7.530/2024 é constitucional, uma vez que se limitou a reproduzir o art. 11, II, “c”, da Lei Federal nº 7.498/1986, sem inovar na matéria, o que não configura usurpação de competência da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões.



    7. O princípio da preservação das leis impõe que a inconstitucionalidade seja declarada apenas na parte da norma que apresenta vício, mantendo-se a validade dos dispositivos que possam subsistir de forma autônoma e sem mácula.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo interno conhecido e não provido.